Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713873-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O O acórdão (Id 36713520) deu provimento ao apelo de DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Manteve sua condenação no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo das Execuções Criminais. A defesa requer a soltura do réu, que cumpre prisão provisória. Assim, determino a imediata soltura de DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso. Dou a presente decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se, com a urgência devida. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de junho de 2022 11:29:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator